Tribunal: CARF
Processo: 13609.720556/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720556/2015-11
ACÓRDÃO
2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE FELIXLANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 30/06/2014
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SÚMULAS DO CARF. VALIDADE E REVOGAÇÃO.
É vedado às Turmas Ordinárias, no julgamento de recurso voluntário,
negarem aplicação a Súmula do CARF e não lhes compete propor
revogação, a teor do Regimento Interno deste Conselho.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Ademais, mesmo quando houver sentença
judicial, caberá à autoridade administrativa homologar ou não o pedido de
compensação, aferindo os valores apresentados. É necessário demonstrar
os requisitos de certeza e liquidez dos créditos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
2
Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte acima identificado realizou compensações de contribuições
previdenciárias no período entre 12/2011 e 06/2014 que foram glosadas pela autoridade fiscal e
os créditos tributários declarados em GFIP foram retornados à condição de exigíveis nos sistemas
de controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais, conforme está
descrito no Despacho Decisório no 035/2015, lavrado em 12/06/2015 (folhas 313 e seguintes).
No referido despacho, narra a autoridade fiscal que, regularmente intimado, o
contribuinte informara que a origem dos créditos utilizados na compensação era proveniente:
I - de contribuições indevidas relativas aos exercentes de cargo eletivo na Câmara
Municipal e na Prefeitura Municipal, no período entre 02/1998 e 08/2004. Trouxe a
decisão judicial do processo no 2008.38.12.001562-3 movido na justiça Federal; e
II - de ação judicial com objetivo de compensar verbas de carácter indenizatório no
período de 07/2006 a 07/2011 (fls. 52/54). Tal ação judicial de no 2987-
68.2011.4.013812 já possuía sentença fls. 65/71 concedendo o direito a exclusão da
base de cálculo das seguintes verbas: 1/3 constitucional de férias, abono pecuniário
resultante da conversão de 1/3 do período de férias e férias vencidas e
proporcionais convertidos em pecúnia.
Registra mais que:
a) a ação que versa sobre as verbas de caráter indenizatório, no 2987-
68.2011.4.01.3812, encontra-se em fase de apelação no Tribunal Regional
Federal, com apresentação de contrarrazão em 14/05/2015;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
3
b) o contribuinte não apresentou as planilhas demonstrando as rubricas com a
respectiva base de cálculo e não poderia ter compensado tais créditos, uma vez
que a ação judicial 2987-68.2011.4.01.3812 está em fase de apelação no
tribunal e não transitou em julgado, portanto, não foi observado o artigo 170-A
do Código Tributário Nacional;
c) ainda que a ação estivesse transitada em julgado, a folha de pagamento não
condiz com os valores compensados pelo contribuinte. Em caso de êxito no
processo judicial, o contribuinte deverá demonstrar a liquidez de seu crédito,
informando os nomes dos servidores que tiveram obtenção da verba
indenizatória, assim como as rubricas que lhe dizem respeito;
d) os créditos que tiveram origem nos recolhimentos indevidos de mandatários
eletivos já foram compensados no período de 07/2007 a 11/2011. Esses créditos
foram
glosados
em
05/2012
pela
fiscalização,
conforme
processo
13609.720748/2012-77 e processo 13609.720749/2012-11;
e) a entrega da GFIP tanto formaliza o cumprimento de obrigação acessória,
quanto comunica a existência de crédito tributário. Uma vez constatada que as
compensações foram indevidas, os créditos supostamente quitados deverão
retornar a condição anterior, sujeitando-se o contribuinte à incidência de multa
de mora e juros de mora (fl. 346), sem a necessidade da lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento (fl. 337/8).
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade na folha 351 e seguintes, que foi tratada pela DRJ08, conforme Acórdão da folha
372 e seguintes. Em sua muito extensa análise, disse a DRJ que:
a) na manifestação de inconformidade o contribuinte ressaltara a necessidade de
suspensão da cobrança, os efeitos do lançamento fiscal “por homologação”,
caso das contribuições previdenciárias e da transmissão de informações
(declaração fiscal) por GFIP e a existência da ação judicial referente a “verbas
indenizatórias”;
b) em relação a créditos que teriam como origem contribuições sobre a
remuneração de agentes públicos, o contribuinte não demonstrou no curso da
auditoria-fiscal nem com sua Manifestação de Inconformidade a efetiva
existência de créditos tributários remanescentes, que já teriam sido
integralmente aproveitados em compensações que foram objeto da
mencionada ação fiscal anterior. Estes devem ser tidos como inexistentes, por
não estar demonstrado o cumprimento do atributo da “certeza dos créditos”
tributários mencionados (fl. 419);
c) a sentença judicial (fls. 65/71 e 120/126) apreciando pedidos sobre verbas de
caráter indenizatório formulados pelo Contribuinte, declara sujeitos à
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
4
tributação o décimo terceiro e horas extras e defere o pedido (declarando a não
incidência da tributação) sobre terço constitucional de férias, abono pecuniário
resultante da conversão de 1/3 do período de férias e férias vencidas e
proporcionais convertidos em pecúnia, que seriam, assim, as rubricas
especificamente abrangidas. Não há, pois, consistência nem mesmo em relação
às rubricas que efetivamente comporiam os créditos declarados como
compensáveis (fl. 421), uma vez que o contribuinte faz outra afirmação na sua
resposta;
d) a sentença judicial, mesmo deferindo parte dos pedidos fez a seguinte ressalva
(fls. 70 e 120): “No que tange à compensação, no entanto, só poderá ser
efetuada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A do
CTN. Cumpre registrar que esse dispositivo (CTN, artigo 170-A) é aplicável de
imediato”;
e) proferida a decisão em 19/07/2013 e realizadas as compensações entre
dezembro de 2011 e junho de 2014, o Contribuinte, no respectivo período (i) ou
não dispunha de decisão judicial que as legitimasse (não cumpria a exigência do
artigo 170-A do CTN); (ii) ou estava expressamente impedido de fazê-lo, por
força da própria exigência legal, expressamente ressalvada na decisão judicial
que o próprio Contribuinte obteve.
f) Analisando o aspecto da liquidez dos créditos pleiteados, diz a DRJ que os
demonstrativos apresentados não se prestam para comprovar a origem e muito
menos a exatidão dos valores declarados. Trata-se de valores (“pagamentos”),
com acréscimos legais, sem que seja possível determinar (i) quais as rubricas
foram realmente consideradas; (ii) se tais rubricas realmente integraram as
bases-de-cálculo originalmente declaradas; (iii) se, tendo sido incluídas nas
respectivas bases-de-cálculo, foram devidamente apuradas as contribuições
previdenciárias devidas; (iv) se, apuradas as contribuições, estas foram
realmente recolhidas em época própria, gerando, assim (eventualmente,
cumpridas as devidas formalidades e requisitos legais) os créditos declarados (fl.
423).
g) A DRJ então faz análise sobre o caráter indenizatório das verbas supracitadas,
citando Soluções de Consulta da Cosit/RFB e Notas da PGFN.
h) Diz que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá
automaticamente com a regular apresentação da manifestação de
inconformidade pelo contribuinte.
i) Conclui pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não
reconhecimento do direito creditório.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
5
Regularmente cientificado daquele Acórdão em 30/06/2021 (Aviso de Recebimento
na folha 444), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 29/07/2021 (registro na folha 446)
onde, em suma, apresenta as seguintes razões:
a) Pede o recebimento do seu recurso com efeito suspensivo das cobranças
relativas, cita o artigo 151, III, do CTN;
b) Fala da prescrição intercorrente administrativa; do princípio da segurança
jurídica; da aplicação do prazo prescricional intercorrente de 3 anos; do prazo
legal de 360 dias para que seja proferida a decisão; cita posicionamento do STJ;
diz que entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade e o
julgamento da DRJ passaram-se mais de 5 anos. Requer o reconhecimento da
prescrição intercorrente;
c) Diz que o fato de o débito ter sido declarado em DCTF não configura qualquer
óbice à abertura da via administrativa para a discussão das questões;
d) Fala do artigo 150, do CTN e do lançamento por homologação e do dever da
Fazenda Pública em revê-lo, devendo o Auditor Fiscal reexaminar a GFIP que
contém as pretendidas compensações;
e) Diz-se inconformado em ter recebido Carta Cobrança, em 26.06.2015, antes que
suas argumentações fossem apreciadas pela RFB/DRJ;
f) Fala da existência de liminar e sentença judicial que determinou que a União se
abstivesse de exigir a contribuição previdenciária patronal incidente sobre os
valores pagos aos servidores empregados correspondentes ao terço
constitucional de férias, abono pecuniário resultante da conversão de 1/3 do
período de férias e férias vencidas e proporcionais convertidas em pecúnia (fl.
461);
g) Fala dos princípios constitucionais que regem o sistema tributário e das
atribuições do CARF;
h) Manifesta-se contra a Súmula CARF no 2, pleiteando sua revogação;
i) Conclui, referindo-se ao mérito da questão, que: i) O Município possui uma
liminar que foi mantida pela sentença judicial, em que determina que a União se
abstenha de exigir do requerente a contribuição previdenciária patronal
incidente sobre os valores pagos aos servidores empregados correspondentes
ao terço constitucional de férias, abono pecuniário resultante da conversão de
1/3 do período de férias e férias vencidas e proporcionais convertidas em
pecúnia e ii) A Secretaria da Receita Federal exige e considerou indevidas todas
as compensações sem que fossem apurados valores reais devidos conforme
valores apresentados em GFIP, sem considerar a decisão judicial.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
6
PEDE acolhimento do recurso voluntário, com efeito suspensivo, para ser
reconhecida a prescrição intercorrente e/ou a regularidade da compensação efetuada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator

Admissibilidade.
O recurso é tempestivo, conforme relatado e, atendidas as demais formalidades
legais, dele tomo conhecimento.
Antes de passar à análise de outras questões, como foi expressamente mencionado
entre seus pedidos e durante sua argumentação, esclareça-se ao contribuinte recorrente que a
interposição do recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, a teor do
inciso III, do artigo 151, do CTN e observo que o processo está na situação correta no sistema de
controle SIEF.
Prescrição intercorrente.
O recurso alega prescrição intercorrente, uma vez que passados mais de três anos
entre a apresentação de sua manifestação de inconformidade e a decisão da DRJ que a considerou
improcedente.
Entretanto, de observância obrigatória neste julgamento a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mérito.
1. O recurso fala do lançamento por homologação, do dever da autoridade
administrativa em rever o lançamento efetuado pelo contribuinte e de sua inconformidade em ter
recebido uma Carta Cobrança antes que sua manifestação de inconformidade fosse analisada.
Mas pelo que se observa nestes autos o processo seguiu seu curso conforme as leis
que o regulam.
Efetuadas compensações em GFIP, coube à autoridade fiscal revê-las, pedindo
esclarecimentos ao contribuinte sobre a origem e a liquidez dos créditos que teriam compensado
os débitos reconhecidos em declarações entregues à RFB.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
7
Apesar da Carta Cobrança, que foi emitida para o caso de o contribuinte não
apresentar manifestação de inconformidade no devido prazo ou optar por fazer os recolhimentos
das importâncias que lhe eram exigidas, destaque-se que no último parágrafo do Despacho
Decisório aqui questionado consta (fl. 340):
II – Esclarecer que desta decisão cabe a interposição de manifestação de
inconformidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento deste despacho decisório, à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, conforme previsto art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20 de novembro de 2012 (destaquei)
Respeitado, portanto, o direito do contribuinte ao contraditório, que foi exercido no
prazo legal e minuciosamente analisado pela DRJ, sendo-lhe então facultada a interposição de
recurso voluntário a este Conselho, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (fl. 373):
Intime-se o Contribuinte, ressalvando a possibilidade de interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com prazo de 30
dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art.
32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. (destaquei)

2. O recurso critica a Súmula CARF no 2, pleiteando sua revogação.
Não compete a esta Turma Ordinária analisar, dentro deste julgamento específico
de um recurso voluntário, a validade ou adequação das Súmulas do CARF nem propor seu
cancelamento, conforme o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, devendo apenas verificar sua aplicação aos casos concretos. Portanto, ratifica-
se a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
3. O recurso fala da existência de liminar e sentença judicial que determinara que a
União se abstivesse de exigir a contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores
pagos aos servidores empregados correspondentes ao terço constitucional de férias, abono
pecuniário resultante da conversão de 1/3 do período de férias e férias vencidas e proporcionais
convertidas em pecúnia.

Esse ponto foi minuciosamente tratado no Despacho Decisório da DRF e no Acórdão
da DRJ, podendo-se falar em inexistência de certeza e liquidez dos créditos utilizados na
compensação, fatores esses que o recurso não combate.
Disse a DRJ, de forma clara, que a sentença judicial, mesmo deferindo parte dos
pedidos, fez a seguinte ressalva (fls. 70 e 120): “No que tange à compensação, no entanto, só
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
8
poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A do CTN.
Cumpre registrar que esse dispositivo (CTN, artigo 170-A) é aplicável de imediato”.
Como a decisão nos autos da ação no 2987-68.2011.4.01.3812 fora proferida em
19/07/2013, tendo sido realizadas as compensações entre dezembro de 2011 e junho de 2014, o
Contribuinte, no respectivo período (i) ou não dispunha de decisão judicial que as legitimasse; (ii)
ou estava expressamente impedido de fazê-lo, por força da própria exigência legal, expressamente
ressalvada na decisão judicial (não cumpria a exigência do artigo 170-A do CTN).
Registre-se ainda, conforme consta do Despacho Decisório, que em 2015
encontrava-se o processo em fase de apelação no Tribunal Regional Federal, com apresentação de
contrarrazão em 14/05/2015.

Disse ainda o Magistrado na sentença que “caberá à autoridade administrativa
homologar ou não o pedido de compensação, aferindo os valores apresentados, nos termos do
art. 74 da Lei n. 9.430/96” (fl. 71, destaquei).

E foi o que tentou fazer a autoridade administrativa no curso do procedimento
fiscal, ou seja, apurar o correto valor das compensações efetuadas, ainda que não tenha ficado
claro, como registrou a DRJ, que parte da ação o contribuinte exatamente vencera, não havendo
certeza sobre os valores utilizados para compensar os débitos declarados. Vejamos o que registrou
o Julgador recorrido (fl. 421):
Não há, pois, consistência nem mesmo em relação às rubricas que efetivamente
comporiam os créditos declarados como compensáveis, pois o Contribuinte (i)
informa para a auditoria fiscal: “férias e licença prêmio, horas extras e terço
constitucional de férias, abono pecuniário, décimo terceiro salário”; (ii) pleiteia
em juízo “terço constitucional de férias, abono pecuniário, gratificação e horas
extraordinárias”; e (iii) ao formular recurso, menciona “auxílio-doença/auxílio-
acidente (primeiros quinze dias de afastamento do empregado), abono
pecuniário, terço constitucional de férias e horas extras”.

Mas também a questão da liquidez dos créditos restou prejudicada, pois como
dispôs o Despacho Decisório (fl. 332):
Ainda que a ação estivesse transitada em julgado, a folha de pagamento não
condiz com os valores compensados pelo contribuinte. A título de exemplo, o
contribuinte afirma que em 07/2006, possuía R$ 14.300,66 (fls.14) de crédito de
verbas de natureza indenizatória. Ao cotejar a folha de pagamento de fls. 23/24,
apurou-se de base de cálculo :R$ 18.701,64 de 1/3 de Férias, R$ 675,94 de férias
vencidas, 1/3 de Férias Vencidas de R$ 225,31, 1/3 de férias proporcional de R$
478,74 totalizando R$ 20.081,63 de todas as verbas que foram concedidas na
sentença como natureza indenizatória.
Portanto o contribuinte compensou de crédito oriundo em 07/2006 o montante
de R$ 14.300,66 em valores originais, enquanto seu crédito seria R$ 4.618,77
(20%- patronal + 3% de alíquota Rat = 23% de R$ 20.081,63) de crédito. Isto é, o
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
9
contribuinte superdimensionou o seu crédito que ainda se encontra em fase de
discussão judicial e não poderia servir por base para compensação em GFIP. Ainda
que o contribuinte não tenha apresentado as bases de cálculo das verbas
indenizatórias, não poderia utilizá-las até o desfecho da contenda judicial. E em
caso de êxito no processo judicial, o contribuinte deverá demonstrar a liquidez
de seu crédito, informando os nomes dos servidores que tiveram obtenção da
verba indenizatória, assim como, as rubricas que lhe dizem respeito. (destaquei)

Assim, os créditos que o contribuinte pretendeu compensar que tivessem origem
na ação judicial n o 2987-68.2011.4.01.3812, onde discutiu o caráter indenizatório de certas
verbas pagas a segurados e, assim sendo, não sofreriam a incidência de contribuições
previdenciárias, não foram devidamente aceitos no curso deste processo porque: i. quando
efetuadas as compensações não havia trânsito em julgado, o que fora expressamente ressalvado
na sentença para que se processasse a compensação e ii. como também ressalvado na sentença,
compete à autoridade administrativa verificar a certeza e liquidez dos valores pleiteados e o
contribuinte não logrou êxito em demonstrar ambos os requisitos.

Cite-se da jurisprudência deste Conselho:

Acórdão 2202-009.876, sessão de 10 de maio de 2023
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA
DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE
DE LEGALIDADE. A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser
efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação
é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma
inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do
Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial.

Destaque-se que em relação a outra ação judicial mencionada nestes autos, de no
2008.38.12.001562-3 movida na Justiça Federal, que trata da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre a remuneração de agentes políticos na Câmara e na Prefeitura Municipais, a
DRJ dispôs (fl. 419):
Ocorre que o Contribuinte, não obstante referir-se a créditos que teriam tal
origem (contribuições sobre a remuneração de agentes públicos), não
demonstrou no curso da auditoria-fiscal, em resposta a intimações específicas,
tampouco demonstrou com sua Manifestação de Inconformidade, a efetiva e
eventual existência de créditos tributários remanescentes, que já teriam sido
integralmente aproveitados em compensações que foram objeto da
mencionada ação fiscal anterior. (destaquei)
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.443 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720556/2015-11
10

Refere-se o julgador recorrido, ao mencionar “ação fiscal anterior”, aos processos
13609.720748/2012-77 e 13609.720749/2012-11.
No recurso não existe qualquer manifestação para contradizer o acima disposto
sobre a falta de demonstração de créditos remanescentes que não aproveitados nas
compensações discutidas nesses outros processos, que se referem a outros períodos de apuração,
pelo que deve ser mantido o entendimento da DRJ.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 484
DF CARF MF
Original